Tribunal: TJSP
Processo: 2064744-14.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064744-14.2016.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada BENEDITA DE JESUS CESAR MADORNADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064744-14.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: BENEDITA DE JESUS CESAR MADORNADO
VOTO no 116992
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto-
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“BENEDITA DE JESUS CESAR MADORNADO move a
presente ação de execução de título judicial em face de BANCO DO BRASIL S/A
alegando, em síntese, que em razão de sentença prolatada em sede de ação civil pública
movida por IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em razão de não haver
sido aplicado aos consumidores do requerido a devida correção quando da aplicabilidade
do plano Plano Verão. Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em
vista o quanto alegado pelo requerido às fls. 259/261 acerca da existência de
litispendência, situação esta que restou confirmada pela requerente às fls. 262/264, de
rigor seu acolhimento com a consequente extinção do presente feito. Acerca da
condenação do requerente em multa por litigância de má-fé, entendo que é possível isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064744-14.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 3/3
porque embora a parte requerente alegue que trata-se de simples equívoco, não há como
entender como tal, isso porque é fato que para que a parte propusesse a ação na comarca
de São Paulo, seria preciso que este comprovasse sua residência em tal local, tanto como
também seria preciso aqui, não há como entender que a parte autora tenha comprovado
sua residência tanto em São Paulo como nesta comarca, são comarcas muito distantes
para que tal acontecimento possa ser considerado um simples equivoco. Não fosse apenas
isso se não fosse percebido tal situação pelo banco requerido, a parte autora iria
enriquecer-se ilicitamente em cima do requerido por meio do poder judiciário, pois é fato
que iria levantar valores tanto nesta comarca como na de São Paulo. Portanto, tendo em
vista o quanto previsto no artigo 80, inciso III do Código de Processo Civil, de rigor a
condenação do requerente em multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente ação de execução movida por
BENEDITA DE JESUS CESAR MADORNADO em face de BANCO DO BRASIL S/A com
fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. E ainda, CONDENO o
requerente na multa por litigância de má-fé no montante de 5% do valor atualizado da
causa com fulcro no artigo 80, inciso III do Código de Processo Civil. Pelo princípio da
causalidade, condeno os requerentes a arcar com as custas e despesas processuais bem
como os honorários advocatícios do patrono do requerido que ora fixo em 10% do valor
atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Futuramente, certificado o
trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos
observadas as NSCGJ/SP..”.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator